Tribunal: STF
Processo: Rcl 48543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde de Curitiba – FEAES contra decisão da 21ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, que indeferiu pleito de sobrestamento, fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046, nos autos da Execução Provisória nº 0000365- 22.2021.5.09.0041. 



    2. A parte reclamante narra que a ação principal, relativa à execução provisória em análise, envolve “a validade de cláusulas convencionadas flexibilizadoras de disposições legais”. Afirma que a decisão em execução, objeto de recurso de revista pendente de análise pelo TRT, descaracterizou o regime de plantões médicos previsto em acordo coletivo de trabalho firmado com o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (SIMEPAR), condenando a fundação ora reclamante ao pagamento de extras à 8ª diária, no percentual, todavia, previsto na referida norma coletiva, que majorou o “adicional de horas extras para 100% para compensar de forma dobrada o eventual desgaste biológico do empregado pelo eventual extrapolamento diário da 12ª hora de plantão” e “o adicional noturno para 30%, tendo como contrapartida o emprego da hora integral de 60 (sessenta) minutos e não a reduzida do §1º do art. 73 da CLT”. 



    3. Nesse contexto, alega que a decisão reclamada, que decidiu pelo prosseguimento da execução provisória, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, o sobrestamento da execução provisória nº 0000365- 22.2021.5.09.0041 e, ao final, sua confirmação. 



    4. Em 27.08.2021, deferi o pedido liminar para suspender a Execução Provisória nº 0000365-22.2021.5.09.0041, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.



    5. Em atendimento a despacho, a ora reclamante atribuiu valor à causa. Informou, ainda, que, após o deferimento da liminar obtido nos presentes autos, peticionou novamente nos autos principais (n° 0002213-98.2017.5.09.0041- OJ Análise de Recurso TRT 9ª), requerendo a análise de admissibilidade do Recurso de Revista e, consequentemente, o sobrestamento dos autos principais; e que o TRT da 9ª Região negou a admissibilidade da Revista e não acatou o pedido de sobrestamento pelo Tema 1046 - “sem fazer qualquer consideração a respeito da liminar proferida na presente Reclamação”. Requereu, assim, a extensão dos efeitos da liminar exarada nesses autos, para que seja determinado o sobrestamento dos autos principais de nº 0002212-98.2017.5.09.0041, e a comunicação da decisão ao TRT da 9ª Região, para o seu cumprimento. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    8. Em 28.06.2019, no julgamento do ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    9. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em execução provisória referente a processo no qual se discute a validade de acordo coletivo quanto ao regime de plantão de médicos, adicional de horas extras de 100% e adicional noturno de 30%, calculado sobre a hora prorrogada das 5 às 7h. Isso porque a autoridade reclamada decidiu pela não suspensão do feito em decisão proferida em 29.06.2021, posterior, portanto, ao paradigma. 



    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, igualmente, rejeitou o pedido de sobrestamento formulado nos autos principais, sob o fundamento de que não se discute no feito a mesma questão existente no processo representativo da controvérsia, qual seja, o tema relativo às horas in itinere. O acórdão, proferido em recurso de revista, foi assim fundamentado na parte que interessa: 



    “REPERCUSSÃO GERAL



    O réu pede ‘o sobrestamento do feito, até o julgamento do Agravo 1.121.663 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes no STF.’.O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema ‘validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. A matéria foi afetada como Tema 1.046 (ARE1.121.633/GO), e houve determinação do Relator, Ministro Gilmar Mendes, para que se suspenda a tramitação de todos os recursos interpostos em casos idênticos. A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário com Agravo(ARE) 1121633, interposto contra a Mineração Serra Grande S/A, de Goiás, em que se discute a validade de cláusula de acordo coletivo que prevê o fornecimento de transporte para deslocamento dos empregados ao trabalho e a supressão do pagamento do tempo de percurso. Não há no recurso de revista destes autos tema relativo às horas in itinere, ou seja, não se discute a mesma questão existente no processo representativo da controvérsia. Havendo matéria em repercussão geral afetada ou já decidida pelo STF, é possível a aplicação da técnica do restrictive distinguishing, que consiste na demonstração de diferenças fáticas entre o acórdão recorrido e aquele que está servindo de precedente para a futura adoção da decisão plenária e fixação de tese final.Aferidas tais premissas, não se cogita de sobrestamento do feito em razão da determinação contida no ARE 1121633.Pelo exposto, rejeito o pedido de sobrestamento do feito, e passo à análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista.”



    11. Conforme já assinalei em outras oportunidades, compreendo que o Tema 1.046 o Tema 1.046 pretende alcançar um debate mais amplo sobre a validade de acordos coletivos que restringem direitos. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelos órgãos reclamados e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). De modo que houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Na mesma linha, confiram-se: Rcl 45.166, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46.419, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 44. 321 e 43.282, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    12. Observo, não obstante, que, em se tratando de processo com cumulação de pedidos, como é o caso analisado na presente reclamação, bem como em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da economia e celeridade processuais, mostra-se prudente o desmembramento do feito somente quanto à parcela que depende da apreciação do ARE 1.121.633.



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente em parte o pedido, para cassar as decisões reclamadas somente no ponto que dizem respeito ao regime de plantão de médicos, ao adicional de horas extras de 100% e ao adicional noturno de 30%, calculado sobre a hora prorrogada das 5 às 7h (Execução Pprovisória nº 0000365- 22.2021.5.09.0041 e autos principais nº 0002212-98.2017.5.09.0041), processos os quais, após o desmembramento, devem ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). 



    14. À Secretaria, para incluir na autuação, como reclamado, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Após, oficie-se ao referido órgão, remetendo-lhe cópia desta decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 20 de outubro 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator